Tribunal: TJDFT
Processo: 0002316-26.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. VALORAÇÃO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO COERENTE E DETALHADO. SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE.

1. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando apresenta os fatos de forma firme e coerente.

2. Condicionar, de forma irrestrita, a validade do depoimento da vítima a outros elementos probatórios afasta toda a proteção à mulher que a Lei Maria da Penha busca conferir, especialmente quando inexistem quaisquer testemunhas, como na maioria dos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base na segunda fase da dosimetria da pena.

4. Não pode ser fixado o regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico, quando o réu além de ser reincidente possui maus antecedentes, em atenção ao disposto no art. 33, §2°, 'a' e §3°, do CP.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.